Tribunal: TJMT
Processo: 1004428-64.2019.8.11.0000
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004428-64.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defensoria Pública]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MPEMT - POXORÉU (AGRAVADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
– LOTAÇÃO DE
DEFENSOR EM COMARCA DO INTERIOR –
ATRIBUIÇÃO EXCLUSIVA DO PODER EXECUTIVO
– INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO –
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES
– DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

1. “Impor obrigações à Agravante, relacionadas à organização interna do órgão, em antecipação de tutela de Ação Civil Pública, afigura-me possível e indevida ingerência do Poder Judiciário nos atos discricionários do Defensor Público Geral, em ofensa ao princípio constitucional da separação de poderes.” (...) (TJ-MT - AI: 10047343320198110000 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 01/06/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 06/06/2020)

2. Decisão reformada, recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Poxoréu/MT,
M.M.

Luciana Braga Simão Tomazetti
, que nos autos da Ação Civil Pública nº 1000056-30.2019.811.0014, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, deferiu o pedido liminar para determinar que o Agravante transfira, mensalmente, quantias suficientes para a manutenção das atividades do Núcleo da Defensoria Pública naquele Município, que serão utilizadas exclusivamente para o pagamento de eventuais despesas essenciais e inadiáveis, sob pena de bloqueio judicial do numerário suficiente para tal mister das constas públicas.

Em suas razões recursais, a parte Agravante relata que o
Parquet
estadual ajuizou a demanda, ao alegado de que as atividades e atendimentos exercidos pelo Núcleo da Defensoria Pública Estadual, no Município de Poxoréu/MT, foram suspensos, em agosto de 2017, por meio da Portaria n. 779/2017/DPG, em razão de limitações orçamentárias e financeiras do referido órgão.

Sustenta, em síntese, a impossibilidade de o Poder Executivo transferir recursos para o custeio da estrutura de órgão com autonomia administrativa e financeira reconhecida, que a imposição judicial fere a autonomia do referido órgão, é contraditória e viola o princípio da congruência.

Expõe a necessidade de observância do princípio da Separação dos Poderes, a impossibilidade do ajuizamento da Ação Civil Pública como instrumento para a concretização de materialidades governamentais, bem como a discricionariedade do gestor na lotação de Defensor Público nas comarcas e, ainda, a ausência de previsão orçamentária.

Defende a desnecessidade de aplicação da multa, bem como a impossibilidade de concessão de tutela que esgote o objeto da demanda.

Ao final, requer seja atribuído o efeito suspensivo à decisão agravada, subsidiariamente, que seja excluído o comando para que o Poder Público transfira, mensalmente, recursos para o custeio da Defensoria Pública da Comarca de Poxoréu/MT.

O almejado efeito suspensivo foi concedido, conforme decisão. [id. 7328191]

Contrarrazões pelo desprovimento do Agravo de Instrumento. [id. 8032928]

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do douto Procurador Edmilson da Costa Pereira, manifestou pelo parcial provimento do Agravo, para sustar a obrigação de transferência mensal de valores. [id. 8182427]

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo juízo
a quo
, que
deferiu o pedido liminar para determinar que o Agravante transfira, mensalmente, quantias suficientes para a manutenção das atividades do Núcleo da Defensoria Pública naquele Município, que serão utilizadas exclusivamente para o pagamento de eventuais despesas essenciais e inadiáveis, sob pena de bloqueio judicial do numerário suficiente para tal mister das constas públicas.

Destaco que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Com efeito, pretende a parte Agravante suspender os efeitos da decisão interlocutória que compeliu o Defensor Público Geral do Estado a expedir ato administrativo redirecionando o Defensor Público, atualmente designado para a comarca de Primavera do Leste/MT, para que exerça seu
múnus
na comarca de Poxoréu, o qual é titular, por prazo indeterminado, sob pena de multa pessoal diária de R$ 1.000,00 (mil reais), bem como determinou ao ente estadual que transfira mensalmente quantias suficientes para a manutenção das atividades do Núcleo da Defensoria Pública, as quais serão utilizadas exclusivamente para o pagamento de eventuais despesas essenciais e inadiáveis, sob pena de bloqueio judicial do numerário suficiente para tal mister.

Com essas ponderações, passo á análise das insurgências Recursais.

De início, cumpre ressaltar que, em sede de recurso de agravo de instrumento não cabe a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, porquanto a natureza e devolutividade do agravo restringe-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015).

Dessa forma, é apenas sob esse ângulo que será analisado o recurso instrumental, sob pena de decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de Instância.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso comporta provimento.

Isso porque, a Defensoria Pública goza de autonomia funcional e administrativa, ao passo que compete ao Defensor Público Geral definir as regiões que mais necessitam da assistência judiciária gratuita para atendimento prioritário, nos moldes do artigo. 134, § 2º, da Constituição Federal,
in verbis
:

Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do
inciso LXXIV do art. 5º desta Constituição Federal
.

(...)

§
2º Às Defensorias Públicas Estaduais são asseguradas autonomia funcional e administrativa e a iniciativa de sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias e subordinação ao disposto no art. 99, § 2º.

Nesse sentido, o judiciário ao intervir na organização interna da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, de fato, fere a ordem pública, porquanto representa uma indevida ingerência do Poder Judiciário nos atos discricionários do Defensor Público Geral, em ofensa ao princípio da separação de poderes.

Sobre o tema, já se manifestou este sodalício, senão vejamos:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LIMINAR – TUTELA ANTECIPADA – DESIGNAÇÃO DE DEFENSOR PÚBLICO – DETERMINAÇÕES DE CUNHO ADMINISTRATIVO – AUTONOMIA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA ASSEGURADAS PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – ARTIGO 134, § 2º, DA CF – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – RECURSO PROVIDO. 1. Impor obrigações à Agravante, relacionadas à organização interna do órgão, em antecipação de tutela de Ação Civil Pública, afigura-me possível e indevida ingerência do Poder Judiciário nos atos discricionários do Defensor Público Geral, em ofensa ao princípio constitucional da separação de poderes. 2. Autonomia financeira e administrativa asseguradas na Carta Política – artigo 134, § 2º. 3. Recurso provido.

(TJ-MT - AI: 10047343320198110000 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 01/06/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 06/06/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LOTAÇÃO DE DEFENSOR EM COMARCA DO INTERIOR – ATRIBUIÇÃO EXCLUSIVA DO PODER EXECUTIVO – INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – RECURSO PROVIDO.

1 –
Atuar jurisdicionalmente a determinar o cumprimento de políticas públicas representa, em muitos casos, dar cumprimento a mandamentos constitucionais que não podem ser relegados, no entanto, não se pode avançar ao extremo de determinar, a nomeação ou remoção de Defensores Públicos, vez que a própria instituição detém a melhor possibilidade de mensurar as necessidades administrativas e as possibilidades orçamentárias, em respeito, inclusive, à independência organizacional daquele órgão.

2 – Em outras circunstâncias, tais como a imediata disponibilização gratuita de medicamentos, internação em Unidade de Tratamento Intensivo, disponibilização de leitos hospitalares, realização de cirurgias de urgência, aquisição de cadeiras de rodas, tratamento de dependência química, entre outros casos, manifestei-me no sentido de sobressair do princípio da tripartição de poderes em cumprimento ao princípio da dignidade da pessoa humana, do acesso à saúde e da máxima efetividade dos direitos e garantias constitucionais.

3 – Ao obrigar um defensor público a atender duas Comarcas, caso assim aconteça, a sobrecarga de labor se faria na pessoa desse servidor, fato que torna imprópria a decisão recorrida. Não restam dúvidas de que o acesso à justiça na Comarca de Nortelândia restará comprometido ante a ausência de um Defensor Público designado, no entanto, o ordenamento jurídico prevê solução na figura do advogado ou defensor dativo, a ser designado na forma da Lei nº 1.060/50.

(N.U 1003942-79.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/09/2019, Publicado no DJE 05/09/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TUTELA ANTECIPADA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – DETERMINAÇÃO PARA REVIGORAR UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA DE RIO BRANCO – CUMULAÇÃO DE FUNÇÃO PELO DEFENSOR PÚBLICO DE MIRASSOL D’OESTE – MÉRITO ADMINISTRATIVO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – RECURSO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA. É firme o entendimento do STF no sentido de ser lícito ao Poder Judiciário, em face do princípio da supremacia da
Constituição
, exercer o controle de legalidade dos atos administrativos para fins de adotar, em sede jurisdicional, medidas destinadas a tornar efetiva a implementação de políticas públicas, quando comprovada ilegalidade, abuso de poder ou omissão injustificada. No entanto,
compelir a Defensoria Pública, em caráter liminar, ao revigoramento/funcionamento de um serviço público suspenso discricionariamente em razão da insuficiência de dotação orçamentária afronta à sua autonomia funcional e administrativa, bem como acarreta interferência na sua sistemática interna e organizacional (art.
134
da
CF/88
), evidenciando, pois, na ingerência do Judiciário no Executivo e violação ao princípio da separação dos poderes.”
(TJ-MT - AI: 00964812320158110000
96481/2015,
Relator
: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, Data de Julgamento: 06/12/2016, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 30/05/2017)

Ademais, o e. Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral em relação às balizas da atuação do Poder Judiciário no tocante ao preenchimento (definitivo ou temporário) de cargo de defensor em localidades desamparadas, o qual restou assim ementado:

“ASSISTÊNCIA JURÍDICA INTEGRAL E GRATUITA – DEFENSORIA PÚBLICA – PREENCHIMENTO DE CARGO – CONTROLE JUDICIAL – SEPARAÇÃO DE PODERES – ALCANCE DOS ARTIGOS 5º, INCISO LXXIV, E 134 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA.

Possui repercussão geral a controvérsia alusiva à possibilidade de o Poder Judiciário impor o preenchimento de cargo de Defensor Público em localidade desamparada, considerados os preceitos dos artigos 5º, inciso LXXIV, e 134 da Carta de 1988. (STF – RE 887671 RG, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, julgado em 03/09/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-234 DIVULG 19-11-2015 PUBLIC 20-11-2015 ).

Partindo dessas premissas, não se mostra coerente compelir o ente estadual a subsidiar despesas de responsabilidade da Defensoria Pública para o funcionamento de determinado núcleo de assistência judiciária gratuita, mormente porque referida determinação incorreria em violação ao princípio da separação dos poderes.

Desse modo, considerando a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015), o provimento do Agravo de instrumento é medida que se impõe.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO
, para reformar o
decisium a quo
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2021